Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório, especialmente com o testemunho de usuário-comprador.
2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou em suas proximidades, justifica a imposição da majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
3. Os precedentes deste e. TJDFT são no sentido de que as circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade da droga) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando-as como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. Nesse contexto, ainda que a natureza da droga apreendida seja reconhecidamente maléfica, se a quantidade não justifica a exasperação da pena-base, como se verifica no caso dos autos, no qual apreendida com o acusado apenas 01 (uma) porção de pedra amarelada, perfazendo massa de 0,10g (dez centigramas), não há que se falar em valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, por afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.